Tribunal: TJBA
Processo: 8125655-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125655-51.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO BASTOS BISPO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Recusa reiterada de transações. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Fixação do quantum. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrentes de recusas reiteradas de compras em cartão de crédito, apesar da existência de limite disponível e da confissão da instituição financeira quanto à instabilidade em seu sistema.

II. Questão em discussão

2. Analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da negativa recorrente e injustificada de autorização para compras com cartão de crédito. Avaliar a configuração do dano moral indenizável e o seu valor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

4. A falha na prestação do serviço restou comprovada nos autos. O consumidor demonstrou, por meio de extratos e capturas de tela, diversas tentativas de compra recusadas em estabelecimentos distintos e em datas diferentes, mesmo possuindo limite de crédito disponível.

5. A recusa reiterada de transações com cartão de crédito, especialmente quando o consumidor possui limite, ultrapassa o mero dissabor.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, de modo que o montante de R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, com a reforma integral da sentença e a inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação nº

8125655-51.2025.805.0001
, em que figuram como apelante
EVANDRO BASTOS BISPO
e, como apelado,
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.